Tribunal: TJMT
Processo: 0005867-33.2010.8.11.0004
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0005867-33.2010.8.11.0004

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[DISSOLUÇÃO]

RELATOR:
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

TURMA JULGADORA
:
[
EXMO. SR.
D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES,
EXMA. SRA.
DES
A
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

PARTE(S):

[ESPÓLIO GERALDO QUERINO DE SOUZA JUNIOR registrado(a) civilmente como GERALDO QUERINO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 043.687.386-91 (APELANTE), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), GUILHERME DIAMANTINO BONFIM E SILVA - CPF: 719.118.636-49 (ADVOGADO), RODRIGO FERREIRA DE CARVALHO - CPF: 005.562.476-63 (ADVOGADO), RAFAEL OLIVEIRA CECILIO - CPF: 053.975.906-65 (ADVOGADO), PAMELA MONIQUE FLAUZINO SILVA - CPF: 098.171.206-19 (ADVOGADO), EDUARDO DIAMANTINO BONFIM E SILVA - CPF: 666.968.366-91 (ADVOGADO), LIVIA BISCARO CARVALHO - CPF: 043.485.256-25 (ADVOGADO), PAULA PILOTO SANTOS MILANO - CPF: 397.737.718-30 (ADVOGADO), ZELIA MARIA DOS SANTOS SOUZA - CPF: 004.549.271-93 (APELANTE), FABRICIO FERREIRA QUERINO - CPF: 018.444.011-46 (APELANTE), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (APELADO), MARCO ANTONIO MUNDIM - CPF: 036.622.331-34 (ADVOGADO), JEFERSON ROBERTO DISCONSI DE SA - CPF: 588.183.401-15 (ADVOGADO), ADRIANO FERREIRA GUIMARAES - CPF: 516.951.461-15 (ADVOGADO), ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 476.233.731-53 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), DAYANA EDUARDA DA SILVA - CPF: 000.274.451-19 (ADVOGADO), RODRIGO RAMOS DE FREITAS SILVA - CPF: 938.545.521-49 (ADVOGADO), LUIZ CLAUDIO DA COSTA - CPF: 768.858.951-72 (ADVOGADO), WELLINGTON JUNIOR OLIVEIRA SILVA - CPF: 038.869.941-80 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO PENA - CPF: 604.242.818-72 (APELADO), TAISSA TORMIN MUNDIM - CPF: 480.294.401-20 (ADVOGADO), MARIO GONZAGA JACO - CPF: 005.051.021-53 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO FREITAS PIRES - CPF: 880.487.721-91 (ADVOGADO), RENATO FREITAS PIRES - CPF: 880.578.521-00 (ADVOGADO), MURILO FREITAS PIRES - CPF: 716.165.351-72 (ADVOGADO), EXPRESSO SAO LUIZ LTDA - CNPJ: 01.543.354/0001-45 (APELADO), FLORENTINO LUIZ FERREIRA - CPF: 323.143.101-87 (ADVOGADO), UMBERTO PEREIRA DA CRUZ CARDOSO - CPF: 117.212.861-87 (APELADO), EXPRESSO SATELITE NORTE LIMITADA - CNPJ: 01.031.060/0001-34 (APELADO), ELIANE BERTUOL DUARTE - CPF: 728.682.011-72 (ADVOGADO), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), DIAMANTINO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.149.952/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO DIAMANTINO BONFIM E SILVA - CPF: 666.968.366-91 (ADVOGADO), EDUARDO DIAMANTINO BONFIM E SILVA - CPF: 666.968.366-91 (ASSISTENTE), JORDANA VASCONCELOS QUIRINO - CPF: 037.407.481-09 (APELANTE), ESPÓLIO DE GERALDO QUERINO DE SOUZA JÚNIOR (APELANTE), ZELIA MARIA DOS SANTOS SOUZA - CPF: 004.549.271-93 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VERIDIANA SALDANHA DE ALMEIDA - CPF: 874.100.601-15 (ADVOGADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), TALITA OLIVEIRA DE SANT ANA - CPF: 026.897.961-80 (ADVOGADO), UMBERTO PEREIRA DA CRUZ CARDOSO - CPF: 117.212.861-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ABADIO PEREIRA CARDOSO NETO - CPF: 017.262.871-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CLARA DE MORAIS CARDOSO FUJIOKA - CPF: 005.883.891-02 (TERCEIRO INTERESSADO), WALBERTY LUIZ DO REGO LUNA - CPF: 619.472.611-34 (ADVOGADO), ALESSANDRO INACIO MORAIS - CPF: 002.060.051-80 (ADVOGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GERALDO QUERINO DE SOUZA JÚNIOR (APELADO), FABRICIO FERREIRA QUERINO - CPF: 018.444.011-46 (APELADO), JORDANA VASCONCELOS QUIRINO - CPF: 037.407.481-09 (APELADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), VERIDIANA SALDANHA DE ALMEIDA - CPF: 874.100.601-15 (ADVOGADO), ALESSANDRO INACIO MORAIS - CPF: 002.060.051-80 (ADVOGADO), ELIANE BERTUOL DUARTE - CPF: 728.682.011-72 (ADVOGADO), EXPRESSO SAO LUIZ LTDA - CNPJ: 01.543.354/0001-45 (APELANTE), EXPRESSO SATELITE NORTE LIMITADA - CNPJ: 01.031.060/0001-34 (APELANTE), JOSE EDUARDO PENA - CPF: 604.242.818-72 (APELANTE), LUIZ CLAUDIO DA COSTA - CPF: 768.858.951-72 (ADVOGADO), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), RODRIGO RAMOS DE FREITAS SILVA - CPF: 938.545.521-49 (ADVOGADO), TALITA OLIVEIRA DE SANT ANA - CPF: 026.897.961-80 (ADVOGADO), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (APELANTE), WALBERTY LUIZ DO REGO LUNA - CPF: 619.472.611-34 (ADVOGADO), WELLINGTON JUNIOR OLIVEIRA SILVA - CPF: 038.869.941-80 (ADVOGADO), ESPÓLIO GERALDO QUERINO DE SOUZA JUNIOR registrado(a) civilmente como GERALDO QUERINO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 043.687.386-91 (APELADO), HYGGOR VIRGILIO FERREIRA COSTA - CPF: 046.114.271-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exma. Sra.
Des
a
.

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, APENAS QUANTO TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA, APÓS O RELATOR ADERIR AO VOTO DO 1o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS).
”

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE E APURAÇÃO DE HAVERES – CÁLCULO HOMOLOGADO – ADEQUAÇÃO METODOLÓGICA – INCORREÇÕES NÃO VERIFICADAS –GOODWILL– EXCLUSÃO DOS CÁLCULOS – DESCABIMENTO – TERMO INICIAL DO JUROS DE MORA – DATA DA CITAÇÃO – CORREÇÃO DE OFÍCIO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – DESCABIMENTO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Escorreita
a
utilização
do
método

balanço
de
determinação
para
apuração
do
patrimônio

na
data do
falecimento
do
sócio
, e do
método

holístico

na

apuração

dogoodwill
,
carecendo
a
parte
de interesse
recursal

em

pugnar
pela
realização
de novo
laudo

que
se
utilizou
da
mesma

metodologia

que

seu

assistente

técnico
e
considerada

por

ela

adequada
.

Cuidando
o expert de
esclarecer

pontualmente

todos

os

questionamentos
das partes e, tendo
ele
, inclusive,
reconhecido

algumas

inconsistências
no
laudo
e
promovido
as
devidas

correções
,
não
se
inexiste

razões
para
desconsideração
do
trabalho

técnico

apresentado
,
cujas

supostas

incorreções

apontadas

revelam
-se,
em

verdade
,
fruto
da
inconformidade
do
interessado

quanto

aos

valores

apresentados
.

A
jurisprudência

majoritária

orienta
-
se
no
sentido
de
incluir

o
goodwill

na

apuração
de
haveres
,
tal
qual
considerado
no
laudo

pericial

homologado
.

Conforme
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, “a
incidência
dos
juros
de mora, no
caso
de
ação
judicial para
apuração
de
haveres
de
sócio

retirante
,
deve

ocorrer
a
partir
da
citação
, e
não

somente

após
o
decurso
do
prazo
de 90
dias
da
apuração
,
porquanto
a mora
decorre
da
resistência

ao

pagamento
e da
constituição

em
mora via judicial” (
REsp
1.372.139/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma
, j. 14/03/2023, DJe 20/03/2023).

Verifica

resistência
à
pretensão

autoral

reconhecida

em

Juízo
,
escorreita
a
condenação
da
parte

contrária

ao

ônus

sucumbencial
,
sendo

certo

que

o

fato
dos
cálculos

não
se
aterem

ao
quantum
inicialmente

pretendido

não

configura

sucumbência

recíproca
.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
(RELATOR):

Egrégia
Câmara:

Cuida-se de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos pelo ESPÓLIO DE GERALDO QUIRINO DE SOUZA JÚNIOR (cf. Id. no 182094615), pelos herdeiros JORDANA VASCONCELOS QUIRINO e FABRÍCIO FERREIRA QUIRINO (cf. Id. no 182094611), e por VIAÇÃO XAVANTE LTDA. e JOSÉ EDUARDO PENA (cf. Id. no 182094612) contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação de “
Dissolução Parcial de Sociedade e Apuração de Haveres
”

(Proc. no 1000425-62.2016.811.0003), ajuizada pelo Espólio contra a empresa Viação Xavante Ltda. e seus sócios, quais seja, José Eduardo Pena e a empresa Expresso São Luiz Ltda., julgou procedente o pedido para declarar “
a dissolução parcial da sociedade, anteriormente existente entre o sócio falecido Geraldo Querino de Souza Júnior e as empresas requeridas Viação Xavante Ltda., Expresso Satélite Norte Ltda. e Expresso São Luiz Ltda.
”, homologando o laudo pericial no tocante à apuração de haveres (cf. Id. no 182090911).

O apelante Viação Xavante expõe que o procedimento metodológico adotado pelo perito é equivocado, afirmando que “
não há o porquê da manutenção da figura contábil
Goodwill
(fundo de comércio), nos cálculos por ele apresentados, (...), pelo fato dessa parcela se referir a uma projeção futura de lucro (...),
o que efetivamente era impossível de ser mensurado, pois os contratos de concessões das linhas que operavam à época eram por meio de autorizações precárias.

Aduz, ainda, que não poderia ter sido condenado aos ônus sucumbenciais na sua integralidade, uma vez que o autor decaiu em parte mínima do pedido, bem como não houve pretensão resistida de sua parte.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença,
“seja determinada a extirpação do laudo pericial, a parcela descrita como
Goodwill
”, ou, alternativamente, seja afastada a sua condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (Cf. Id. no 182094612).

O Espólio/apelante expõe que a data base para incidência de juros referente a apuração de haveres deverá ser a do óbito do sócio Geraldo, uma vez que “
o contrato social estabelece que na apuração dos haveres dos herdeiros em caso de falecimento de um dos sócios, os juros serão contados (a partir) da data da resolução”.

Aponta que o laudo pericial homologado apresenta inconsistências, já que a adoção do método holístico para a apuração do valor do
goodwill
é uma opção simplificada de apuração, devendo ser homologado o cálculo realizado pelo seu assistente técnico.

Diz que se faz necessária a realização de novo laudo pericial, com a utilização do método balanço de determinação, pois “a
o se analisar o balanço patrimonial juntado pela empresa, bem como o laudo pericial juntado, não se verifica a devida valoração e cômputo dos bens intangíveis integrantes da empresa
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, seja reformada a sentença, a fim de “
determinar a fluência dos juros a partir da data do óbito sócio Geraldo Quirino de Souza Júnior, em 29/10/2008,
ou, alternativamente, que seja desconsiderado o laudo pericial produzido pelo perito, retornando os autos a origem para confecção de novo laudo, devendo
ser observados critérios estabelecidos no laudo de assistente técnico (Cf. Id. no 182094615).

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, refutando os argumentos recursais e torcendo pelo desprovimento dos apelos (cf. Ids.
nos
182094621 e 182094622).

É o relatório
.

SUSTENTAÇÃO (ORAL)

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO

Â
NGELO BRUNO DONATONI
,
OAB
/ MT No
28096/O
.

V

O

T

O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
(RELATOR):

Egrégia
Câmara:

A r. sentença julgou procedente os pedidos iniciais, sob os seguintes fundamentos:

1. Trata-se de Ação de Dissolução Parcial de Sociedade e Apuração de haveres ajuizada pelo
ESPÓLIO DE GERALDO QUIRINO DE SOUZA JÚNIOR
, representado pela Inventariante ZÉLIA MARIA DOS SANTOS SOUZA, em face de
VIAÇÃO XAVANTE LTDA, JOSÉ EDUARDO PENA e EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA
.

2. Consta na inicial que o Sr. Geraldo Quirino de Souza Júnior participava do quadro societário da empresa Viação Xavante com o equivalente a 30% (trinta por cento) do seu capital social, representados por 690.000 quotas. Ao final, requer a declaração da dissolução parcial da Viação Xavante e o recebimento dos valores referentes à sua parte.

3. Os Requeridos apresentaram contestação às fls. 65/100.

4. Impugnações às contestações, fls. 139/173.

5. O valor da causa foi fixado em R$ 690.000,00 (seiscentos e noventa mil reais), fls. 177/190.

6. Realizada audiência de conciliação, verificou-se a impossibilidade de composição entre as partes (fls. 189/191).

7. O feito foi saneado (fls. 194/195), tendo sido rejeitadas as preliminares arguidas e deferida a produção de prova pericial.

8. A Requerida Viação Xavante interpôs Agravo Retido contra a decisão que rejeitou as preliminares arguidas (fls. 200/208).

9. O Requerente apresentou quesitos e indicou Assistente Técnico às fls. 209/212.

10. Opôs Embargos de Declaração da decisão que deferiu tão somente a produção de prova pericial, pugnando pela análise dos demais pedidos de prova (testemunhal e depoimento pessoal) (fls. 213/216). Na decisão de fls. 225 foram conhecidos e improvidos os Embargos de Declaração.

11. O Espólio pugnou pela declaração de preclusão do direito de apresentação de quesitos pelos Demandados (fls. 232/233
).Outrossim
, apresentou contraminuta ao Agravo Retido (fls. 234/244).

12. A parte Autora manifestou-se às fls. 247/251, alegando que na 17a Alteração do Contrato Social da empresa Satélite Norte Ltda (25/09/2013) o quadro de participação societária foi modificado, com a cessão e transferência da integralidade das quotas do capital social pertencente à VIAÇÃO XAVANTE para o Sr. ABADIO PEREIRA CARDOSO NETO e para a Sra. MARIA CLARA DE MORAIS CARDOSO FUJIOKA, os quais se tornaram os únicos sócios da referida sociedade.

13. Afirma que a Viação Xavante Ltda não poderia ter promovido qualquer modificação em sua estrutura social sem prévia informação nos autos para oportunizar ao Espólio a manifestação respectiva, argumentando que o procedimento realizado pode resultar em drástica redução do patrimônio da empresa em dissolução. Pugna, em sede de tutela antecipada, seja declarada nula e ineficaz a cessão das quotas de capital social da empresa EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA pela empresa VIAÇÃO XAVANTE LTDA, restabelecendo o status quo ante, em
que esta era acionista majoritária daquela (fls. 247/251). Juntou os documentos de fls. 252/326.

14. Às fls. 327 foi indeferido o pedido de ingresso na lide formulado por JORDANA VASCONCELOS E LUZ QUIRINO DE SOUZA às fls. 221.

15. A Requerida VIAÇÃO XAVANTE se manifestou nos autos, sustentando o descabimento do pedido de antecipação de tutela sob o argumento de que a cessão de quotas não acarretou prejuízos ao Requerente e que a referida cessão se fazia necessária para que as empresas (VIAÇÃO XAVANTE e EXPRESSO SATÉLITE NORTE) pudessem participar de licitações de linhas de ônibus. Aduz, também, que a cessão se deu de forma onerosa, mediante preço certo e ajustado, de modo que nada repercute na presente ação. Discorre que não é possível a declaração de nulidade da alteração contratual por meio de antecipação de tutela e, na oportunidade, pleiteia pelo indeferimento do pedido de declaração de preclusão para apresentação de quesitos (fls. 331/336).

16. Posteriormente, a VIAÇÃO XAVANTE requer o indeferimento do pedido de fls. 232/233.

17. A Demandada EXPRESSO SÃO LUIZ pugna pelo indeferimento do pedido de antecipação de tutela e do requerimento de declaração de preclusão do direito de apresentação de quesitos pelos Requeridos (fls. 340/343).

18. O pedido de reconhecimento da preclusão do direito de apresentação de quesitos e o pedido de antecipação de tutela foram indeferidos (fls. 344/346).

19. A parte Autora interpôs Embargos de Declaração da decisão que indeferiu a antecipação de tutela (fls. 347/352). Os
citados Embargos de Declaração tiveram seu provimento negado às fls. 363/364.

20. Inconformada, a parte Autora informou a interposição de Agravo de Instrumento (fls. 368/383). A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (fls. 391).

21. Por ocasião do julgamento final do Agravo de Instrumento no. 117962/2015, o pedido de antecipação de tutela foi parcialmente deferido, tão somente para suspender os efeitos de todas as alterações do contrato social da empresa Expresso Satélite Norte Ltda, a partir da 14a Alteração Contratual, ocorrida em 20.08.2012, até o julgamento definitivo da demanda, quando o Juiz sentenciante declarará ou não a nulidade de tais alterações contratuais (fls. 461/486).

22. Sobreveio o Laudo Pericial Contábil às fls. 504/522. Juntou os documentos de fls. 523/1.110.

23.ABADIO PEREIRA CARDOSO NETO, MARIA CLARA DE MORAIS CARDOSO FUJIOKA e EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA vieram aos autos e pugnaram por sua admissão como Assistentes Litisconsorciais (fls. 1.121/1.122). Juntou documentos de fls. 1.123/1.133.

24. A parte Autora, calcada em laudo elaborado por Assistente Técnico, discorda da conclusão do perito que chegou ao valor de R$ 4.515.763,34 (quatro milhões quinhentos e quinze mil setecentos e sessenta e três reais e trinta e quatro centavos), apresentando o valor total de
R$ 31.950.149,45
. Pede a homologação do laudo por si apresentado e por esclarecimentos do perito (fls. 1.135/1.140). Documentos às fls. 1.141/1.160.

25. A Requerida apresentou impugnação à perícia às fls. 1.161/1.163.

26. A parte Autora manifestou contrariamente ao pedido de admissão na lide das pessoas indicadas às fls. 1.121/1.122, sob o fundamento de que o instrumento que atribui à pessoa jurídica EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA a obrigação de pagar haveres deste processo é ineficaz em relação ao Espólio. Pugnou pelo indeferimento da apresentação de quesitos suplementares (fls. 1.165/1.166).

27. Às fls. 1.172/1.174 foi deferido o pedido de inclusão na lide da pessoa jurídica EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA como Assistente Litisconsorcial da parte Requerida. O pedido de apresentação de quesitos foi indeferido. Determinou-se a intimação do perito para manifestação acerca das impugnações à perícia realizada às fls. 1.135/1.160 e 1.161/1.164, bem como, se a perícia levou em consideração a 17a alteração contratual (fls. 183/191), em que houve cessão total das quotas da empresa VIAÇÃO XAVANTE aos sócios ABADIO PEREIRA CARDOSO NETO e MARIA CLARA DE MORAIS CARDOSO FUJIOKA e, caso positivo, seja feito o recálculo dos haveres SEM LEVAR EM CONTA a referida alteração contratual, ou seja, como se a VIAÇÃO XAVANTE ainda fosse sócia da EXPRESSO SATÉLITE com 60,75% das cotas (fls. 184).

28.Sobreveio decisão do Egrégio Tribunal de Justiça em sede de Recurso de Agravo Interno, que revogou a decisão proferida no Agravo de Instrumento no. 65.116/2016 e deferiu parcialmente o pedido para revigorar os efeitos das 14a, 15a, 16a, 18a, 19a e 20a alterações contratuais da Expresso Satélite Norte, autorizando, inclusive, a realização de novas alterações, “desde que respeitada a continuação da suspensão dos efeitos da 17a alteração contratual, e a vedação de que se transfira ou negocie
as quotas pertencentes à Viação Xavante Ltda.” (fls. 1.175/1.178).

29. O perito informou que não levou em consideração a 17a alteração contratual da pessoa jurídica, EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA, ocorrida em 16.10.2013, haja vista que a data de balanço de determinação eleita pelas partes foi a do óbito do sócio GERALDO QUIRINO DE SOUSA JÚNIOR, ocorrido em
29.10.2008
. Logo, foram desprezados os acontecimentos posteriores a esta data. Pugnou pela intimação da parte Autora para depósito dos honorários restantes (fls. 1.227).

30. Às fls. 1.310/1.311 foi deferido o aumento de capital formulado pela empresa VIAÇÃO XAVANTE LTDA de fls. 1.184. No mesmo ato, constatou-se que o percentual de participação da VIAÇÃO XAVANTE na SATÉLITE NORTE por ocasião do óbito do sócio GERALDO QUIRINO era de 74,5% e não de 60,75%, não havendo necessidade de recálculo, uma vez que o percentual correto (
74,5%
) já consta da perícia, conforme informações de fls. 1.227/1.228. Determinou-se a intimação do perito para manifestação acerca do pedido de prorrogação do pagamento dos honorários periciais restantes.

31. Foram aportadas informações complementares do “expert” (fls. 1.319/1.344) e, posteriormente, Embargos de Declaração interpostos pela parte Autora (fls. 1.348/1.351).

32.Os Embargos de Declaração foram rejeitados. Determinou-se a intimação da parte Requerida e Assistente para manifestação acerca do laudo pericial e petição de fls. 1.382/1.395, inclusive em relação ao pedido de realização de nova perícia levando em consideração o método “Fluxo de Caixa Descontado” (fls. 1.396/1.397).

33. Aportou-se às fls. 1.422/1.424 o pedido formulado por FABRÍCIO FERREIRA, herdeiro de GERALDO QUIRINO pleiteando sua admissão no processo como litisconsorte.

34. Às fls. 1.428/1.430 foram indeferidos os pedidos formulados pela parte Autora, em sede de tutela de urgência, relativos ao afastamento do sócio administrador; e ao descumprimento do acordo relativo à pensão para o caso de morte do sócio GERALDO QUIRINO. Determinou-se a intimação das partes para manifestação acerca do pedido de fls. 1.422/1.424.

35. A Demandada VIAÇÃO XAVANTE LTDA manifestou discordância acerca do laudo pericial e esclarecimentos do perito, requerendo a exclusão do valor de
R$ 2.698.296,97
, indevidamente incluídos a título de “fundo de comércio pelo método holístico” e sua dedução do valor total encontrado. Pugnou pelo indeferimento do pedido de realização de nova perícia pelo método de “fluxo de caixa descontado” (fls. 1.431/1.435).

36. A parte Autora informa a interposição de Agravo de Instrumento (fls. 1.437/1.447) e interpõe Embargos de Declaração (fls. 1.454/1.458) para que seja acolhido o pedido relativo ao depósito de caução e da existência de elementos suficientes para o afastamento do administrador JOSÉ EDUARDO PENA.

37. A EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA, ao se manifestar acerca do laudo pericial e esclarecimentos do perito, pugnou pelo indeferimento do pedido de nova perícia utilizando o método “fluxo de caixa descontado”, por entender que o método utilizado pelo perito responde a contento todos os quesitos formulados; requereu a subtração de qualquer valor a título de “
goodwill
e o indeferimento de pedido de depósito judicial no
valor de
R$ 4.515.763,64
. Ao final, requereu seja designada audiência de conciliação/mediação (fls. 1.466/1.471). Juntou documentos de fls. 1.471vo/1.489.

38. O Agravo de Instrumento no. 1008473-48.2018.8.11.0000 não foi conhecido pelo Relator (fls. 1.490/1.491).

39. A empresa VIAÇÃO XAVANTE LTDA e JOSÉ EDUARDO PENA manifestaram-se às fls. 1.493/1.505 e pugnaram pela manutenção de indeferimento de todos os pedidos formulados às fls. 1.399/1.403; bem como, pelo indeferimento do pedido relativo à tutela de evidência e depósito do suposto valor incontroverso. Alternativamente, em caso de deferimento da tutela da evidência, requereu a intimação da empresa EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA, que atua como Assistente Litisconsorcial, para que proceda ao depósito. Por fim, pugnou pela admissão de FABRÍCIO FERREIRA como Assistente do Autor, na fase em que o processo se encontra.

40. A empresa EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA manifestou-se a respeito dos Embargos de Declaração às fls. 1.509 e os Requeridos VIAÇÃO XAVANTE e JOSÉ EDUARDO PENA às fls. 1.510/1.513 e 1.516/1.518.

41. Às fls. 1.522/1.527 foram julgados improcedentes os Embargos de Declaração de fls. 1.454/1.458, mantendo
incólume
a decisão de fls. 1.428/1.430.

42. Na ocasião foi designada audiência para saneamento do feito em cooperação com as partes, para o dia 26.03.2019, determinando-se a intimação do perito JORGE BLADEMIR DE SOUZA para participar do ato (fls. 1.522/1.527).

43. Inconformada com a decisão de fls. 1.522/1.527 que julgou improcedentes os Embargos de Declaração, a parte Autora informa a interposição de Agravo de Instrumento (fls. 1.535/1.542).

44. O pedido de admissão do herdeiro FABRÍCIO FERREIRA, na condição de litisconsorte ativo unitário, foi deferido às fls. 1.544. A decisão de fls. 1.522/1.537 foi mantida por seus próprios fundamentos (fls. 1.544).

45. A audiência para tentativa de saneamento conjunto do feito restou inviável (fls. 1.547/1.548).

46. JORDANA VASCONCELOS QUIRINO requer sua admissão como litisconsorte, por ser filha do falecido GERALDO QUIRINO (fls. 1.551/1.553). Juntou os documentos de fls. 1.554/1.557.

47.FABRICIO e JORDANA refutam o laudo apresentado pelo perito JORGE BLADEMIR e pugnam pela realização de nova perícia (fls. 1.558/1.563).

48. O Agravo de Instrumento no. 1001491-81.2019.8.11.0000 teve o seu provimento negado pelo Egrégio Tribunal de Justiça (fls. 1.566/1.571).

49.
É O RELATÓRIO. DECIDO
.

50. Cabe salientar, inicialmente, que o Enunciado no. 62, da I Jornada de Direito Civil, do Conselho da Justiça Federal, assim disciplina:

Enunciado no 62 - Com a exclusão do sócio remisso, a forma de reembolso das suas quotas, em regra, deve-se dar com base em balanço especial, realizado na data da exclusão.

51. O Enunciado, em verdade, está em consonância com o no art. 606, do CPC/2015 que prevê como critério para
apuração de haveres o valor patrimonial computado em balanço de determinação (balanço especial), tomando-se por referência a data da resolução, no caso, a data do óbito do sócio falecido.

52. No que concerne ao pedido formulado pela parte Autora acerca da realização de nova perícia utilizando-se a metodologia do “Fluxo de Caixa Descontado” (fls. 1.382/1.395), por certo não merece guarida.

53. Conforme ensina o Prof. Mestre Wilson Alberto Zappa
Hoog
, em sua Nota Técnica Contábil de Clarificação no. 001/2019, de 27.03.2019, acerca do Fundo de Comércio (
Goodwill
) e o Fluxo de Caixa Descontado, temos que:

“O fundo de comércio é um atributo do estabelecimento empresarial, lastreado em uma capacidade de gerar superlucro, em uma determinada data-base, métrica contábil estática, enquanto o fluxo de caixa é uma predição futura com 83% de possibilidade de erro, métrica dinâmica lastreada em uma suposta, futura e especulativa possibilidade de geração de caixa.” (...) “A literatura especializada é clara e inequívoca, quando afirma: O instituto do fluxo de caixa descontado é elemento imprestável para a mensuração do fundo de comércio
.”
(Laboratório de Perícia Forense Contábil – Arbitral - ZAPPA HOOG, PETRENCO E CIA
http://zappahoog.com.br/site/index.php/nota-tecnica-contabil-de-clarificacao-001-2019-27-de-marco-de-2019/
- sítio visitado em 29.11.2019)

54.Logo, objetivando apurar os haveres do sócio falecido, ao contrário do que pleiteia a parte Autora, torna-se adequada a utilização do “Balanço Especial” (Balanço de Verificação) para o estabelecimento do real valor das quotas na
data do óbito, e totalmente desaconselhada a utilização do método de “Fluxo de Caixa Descontado” para apuração do Fundo de Comércio (
Goodwill
).

55.Denota-se dos autos a discrepância de valores relativos aos haveres encontrados pelo perito nomeado por este juízo (fls. 504/522 e 1.319/1.344) e pelo Assistente Pericial indicado pela Autora (fls. 1.141/1.160).

56.Todavia, o próprio Assistente indicado pela parte Autora afirma ter se valido da mesma metodologia utilizada pelo Perito do Juízo, qual seja, o “método holístico para a determinação do valor do fundo de comércio (
goodwill
)” (fls. 1.141).

57.Da mesma forma, os Requeridos não se opuseram à metodologia utilizada pelo Perito e pelo Assistente indicado pela Autora, mantendo-se controversos tão somente os valores apurados por cada um.

58.O Perito do Juízo, por ocasião das informações complementares (fls. 1.319/1.344), no intuito de corrigir inconsistências no Laudo Pericial, aduz que o valor do lucro líquido da empresa VIAÇÃO XAVANTE, no exercício de 2005 deve ser ajustado para
R$ 1.038.120,24
(um milhão trinta e oito mil, cento e vinte reais e vinte e quatro centavos), sendo necessário, também, reverter o ajuste de
R$ 4.856.283,15
(quatro milhões oitocentos e cinquenta e seis mil duzentos e oitenta e três reais e quinze centavos), relativos aos haveres do antigo sócio FAUZE MIGUEL HUEB processado na conta “
crédito a sócios gerentes cotistas
” em contrapartida da conta de “
lucros acumulados
”.

59.Logo, é certo que deve ser estornado o valor do crédito de adiantamento, no valor de
R$ 4.856.283,15
(quatro
milhões oitocentos e cinquenta e seis mil duzentos e oitenta e três reais e quinze centavos).

60.Além disso, há que se ter em conta as provisões referentes aos processos administrativos e judiciais diversos das empresas VIAÇÃO XAVANTE e EXPRESSO SATÉLITE que sofreram deságio por não se confirmarem ao longo dos anos e, por consequência, devem ser devidamente baixadas.

61. Por fim, improcedem os pedidos de reavaliação dos quesitos para cálculos de valores a fim de se estimar projeção de faturamento e valorização futura das empresas, haja vista que os valores apurados até o dia
29.10.2008
serão devidamente atualizados com juros de mora e correção monetária até a data do pagamento dos valores encontrados.

62. Outrossim, no que concerne às complementações apresentadas pelo perito nomeado (fls. 1.314/1.344), vale dizer que a divergência entre os valores apontados no Laudo elaborado pelo perito do Juízo e o valor pretendido pelo Autor decorre, em especial, da taxa de juros utilizada para cálculo do Retorno do Ativo Operacional e, por conseguinte, do Desconto dos Lucros Projetados, que consistem em 1% e 2%, respectivamente.

63. Tal diferença foi devidamente esclarecida pelo Perito Oficial que a atribuiu ao momento econômico vivido pelo País à época (2007/2008), somado ao fato de que a concessão de exploração das linhas de transporte de passageiros estava com vencimento previsto para
31.12.2008
(fls. 1.322). Fato que, indubitavelmente, traduz uma incerteza na renovação e, por corolário, na manutenção do faturamento esperado, justificando a taxa de atratividade utilizada, bem como a taxa de juros sobre os lucros futuros.

64.É certo, também, que o método e taxas utilizadas corroboram com os valores atribuídos ao Direito de Uso de Linhas Rodoviárias e do Fundo de Comércio e, a partir daí as diferenças dos demais valores atribuídos ao Ativo e Passivo da empresa.

65.Ademais, o Perito do Juízo reconhecendo algumas inconsistências no laudo apresentado às fls. 504/522, promoveu as devidas correções por ocasião das complementações apresentadas às fls. 1.314/1.344.

66.Por fim, necessário salientar que o Superior Tribunal de Justiça, ao discorrer sobre o tema já firmou entendimento no sentido de que o método utilizado pelo Perito deste Juízo traduz com maior clareza a real situação econômico-financeira da empresa no momento da dissolução/apuração dos haveres, em detrimento do “Fluxo de Caixa Descontado”, senão vejamos;

“Constata-se, portanto, que o balanço de determinação de fato se revela o mais apropriado para a apuração dos haveres do sócio retirante. (...) Assim, apesar de antigos,
os precedentes do STJ que impõem a utilização do balanço de determinação se mantém
atuais e comportam aplicação. (...) Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial.” (STJ -
REsp.no
. 1.335.619/SP (2011/0266256-3), Min. NANCY ANDRIGHI)

67. Logo, entendendo por correto, suficiente e pertinente o método adotado para a elaboração do Laudo Técnico (fls. 504/522) e os ajustes realizados por ocasião da complementação (fls. 1.314/1.344), o pedido de realização de nova perícia pelo método de “Fluxo de Caixa Descontado” deve ser indeferido.

68. No que tange ao procedimento da ação de dissolução de sociedade, em regra, divide-se em duas fases: na primeira declara-se a dissolução da sociedade, fixando-se a data-base que, no caso deve coincidir com a do óbito; na segunda procede-se à liquidação para fins de apuração dos haveres, salvo na hipótese de haver consenso expresso e unânime quanto à dissolução, circunstância em que se passa desde logo para a fase de liquidação, nos termos do art. 603, CPC/2015.

69. No caso dos autos, é expressa e unânime a concordância acerca da perda
da ”
affectio

societatis
” e da necessidade de dissolução da sociedade empresarial, motivo pelo qual se buscou instruir o feito de forma a possibilitar desde logo a liquidação dos haveres concomitantemente com a dissolução da sociedade, em observância ao que disciplina o art.1.031, CC/2002.

70. Dito isso, afigura-se perfeitamente cabível a dissolução de sociedade pleiteada, diante da morte do sócio GERALDO QUERINO e da constatação de que a convivência entre os sócios e herdeiros ficou impossível, sendo evidente a perda da “
affectio

societatis
”.

71. Com efeito, a inexequibilidade da empresa pode ser tanto objetiva, quando exaurido o fim para o qual fora constituída a sociedade, como subjetiva, quando falte entre os seus membros a “
affectio

societatis
”, razão de ser da própria sociedade e elemento indispensável para o desenvolvimento das suas atividades.

72. No caso, o que se verifica é a presença da inexequibilidade subjetiva, fato que, por si, é suficiente para justificar a pretendida dissolução.

73. De fato, o Código Civil dispõe que a sociedade
dissolve-se
judicialmente quando “exaurido o fim social, ou verificada a sua inexequibilidade”, a teor do seu artigo 1.033, aplicável às sociedades limitadas por força dos artigos 1.087 e 1.044 do mesmo diploma legal.

74. Sendo assim, reconhecido o cabimento da dissolução da sociedade, resta apenas apurar os respectivos haveres do sócio falecido que, em regra, é feito por arbitramento.

75. Todavia, no caso dos autos, os haveres restaram devidamente apurados por ocasião da produção de prova pericial, medida conservatória, já realizada nesta fase de conhecimento, sob o crivo do efetivo contraditório e ampla defesa.

76. Assim, uma vez que o laudo apresentado pelo perito do Juízo traduz formalmente os haveres apurados, com relação à situação patrimonial da sociedade, no exato momento da dissolução (data do óbito), a estrita observância dos valores apurados é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

77. Diante de todo o exposto e por tudo o que dos autos consta e consubstanciado na fundamentação supra,
INDEFIRO
o pedido de realização de nova perícia pelo método de “Fluxo de Caixa Descontado”.

78. Uma vez estabelecida a data da resolução da sociedade, como sendo a data do óbito (
29.10.2008),
nos termos do art. 605, I, CPC/2015,
HOMOLOGO
o laudo pericial apresentado pelo perito do Juízo e suas complementações (fls. 504/522 e 1.319/1.344).

79. Por consequência,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais e
DECLARO
a
DISSOLUÇÃO PARCIAL DA
SOCIEDADE
, anteriormente existente entre o sócio falecido GERALDO QUERINO DE SOUZA JÚNIOR e as empresas Requeridas VIAÇÃO XAVANTE LTDA, EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA e EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA, bem como a APURAÇÃO DE HAVERES observando-se os cálculos e respectivos valores apurados pelo Perito deste Juízo, nos termos do laudo técnico e suas complementações apresentadas às fls. 504/522 e 1.319/1.344
.

80.Os valores apurados até o dia
29.10.2008,
nos termos do laudo pericial e respectivas complementações (fls. 504/522 e 1.319/1.344)
DEVERÃO

ser integralmente quitados no prazo de 90 (noventa) dias,
a partir da publicação desta sentença, nos termos do art. 1.031, §2o, CC/2002, corrigidos monetariamente pelo IPCA desde a data do levantamento técnico-contábil (perícia técnica realizada pelo perito do Juízo), incidindo a partir do prazo legal de 90 (noventa) dias, juros de mora no valor de 1% ao mês (
REsp.
no. 1.704.505/PR – 2017/0109450-9).

Contra essa sentença, as partes interpuseram recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tendo o juízo a quo proferida nova sentença, nos seguintes termos:

34.Diante do exposto e tudo o que dos autos consta, consubstanciado na fundamentação supra,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os Embargos de Declaração para aclarar a sentença objurgada (ID. 53036516) e suprir as omissões apresentadas, para que passe a constar na parte dispositiva da sentença, o seguinte:

“
77.Diante
de todo o exposto e por tudo o que dos autos consta e consubstanciado na fundamentação supra,
INDEFIRO
o pedido de realização de nova perícia pelo método de “Fluxo de Caixa Descontado”.

78.Uma vez estabelecida a data da resolução da sociedade, como sendo a data do óbito (
29.10.2008),
nos termos do art. 605, I, CPC/2015,
HOMOLOGO
o laudo pericial apresentado pelo perito do Juízo e suas complementações (fls. 504/522 e 1.319/1.344).

79.Por consequência, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais e DECLARO a DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE anteriormente existente entre o sócio falecido GERALDO QUERINO DE SOUZA JÚNIOR e as empresas Requeridas VIAÇÃO XAVANTE LTDA, EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA e EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA, bem como a APURAÇÃO DE HAVERES, observando-se os cálculos e respectivos valores apurados pelo Perito deste Juízo, nos termos do laudo técnico e suas complementações apresentadas às fls. 504/522 e 1.319/1.344.

80.Os valores apurados até o dia
29.10.2008,
nos termos do laudo pericial e respectivas complementações (fls. 504/522 e 1.319/1.344)
DEVERÃO

ser integralmente quitados no prazo de 90 (noventa) dias,
a partir da publicação desta sentença, nos termos do art. 1.031, §2o, CC/2002, corrigidos monetariamente pelo IPCA desde a data do levantamento técnico-contábil (perícia técnica realizada pelo perito do Juízo), incidindo a partir do prazo legal de 90 (noventa) dias, juros de mora no valor de 1% ao mês (
REsp.
no. 1.704.505/PR – 2017/0109450-9).

81.
CONDENO, solidariamente,
as Requeridas no pagamento de custas e honorários advocatícios que
FIXO
em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico auferido pela parte Autora, considerando a procedência do pedido de
DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE E APURAÇÃO DOS HAVERES
,
observando-se os cálculos e respectivos valores apurados pelo Perito deste Juízo, nos termos do laudo técnico e suas complementações apresentadas às fls. 504/522 e 1.319/1.344,
em respeito à natureza da causa e ao trabalho realizado pelo profissional, com fundamento no art. 85, §2o, CPC/2015
.

82. Por não vislumbrar motivos para a manutenção da decisão de suspensão da 17a alteração contratual,
DETERMINO

que seja revigorada, após o trânsito em julgado da sentença de ID. 53036516.

Em suas razões recursais, a Viação Xavante alega que o procedimento metodológico adotado pelo perito é equivocado, dizendo que
“necessário se torna a extirpação dos cálculos, do valor apurado sob a rubrica
Goodwill
”.

Pois bem.

Sobre a avaliação do montante devido ao sócio que se retirou da sociedade, o art. 1.031 do Código Civil prevê o seguinte:

“Art. 1.031. Nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua quota, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á, salvo disposição contratual em contrário, com base na situação patrimonial da
sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

§ 1o O capital social sofrerá a correspondente redução, salvo se os demais sócios suprirem o valor da quota.

§ 2o A quota liquidada será paga em dinheiro, no prazo de noventa dias, a partir da liquidação, salvo acordo, ou estipulação contratual em contrário”.

Arespeito da inclusão do valor desses elementos comerciais no cálculo de apuração do valor da empresa, para a finalidade de que trata o mérito da ação, os tribunais pátrios, com destaque para a jurisprudência iterativa do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, vêm decidindo no mesmo sentido das conclusões estabelecida pelo douto perito judicial, isto é, que, "para a apuração dos haveres do sócio, deve ser considerado o valor da universalidade do patrimônio, incluindo-se todos os bens corpóreos e incorpóreos, ativos e passivos, a fim de que o quinhão do sócio retirante represente, efetivamente, a participação que tinha na sociedade” (REsp1113625/MG, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2010,
DJe
03/09/2010), inclusive que, "em ação de apuração de haveres motivada pela dissolução parcial de sociedade em virtude do falecimento de um de seus sócios, o valor do fundo de comércio/aviamento/
goodwill

of
trade consiste em elemento a ser considerado durante a elaboração do balanço de determinação à luz de precedentes desta Corte Superior." (REsp n. 2.174.631/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025).

Nesse sentido:

EMPRESARIAL. AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. (1) FUNDO DE COMÉRCIO, AVIAMENTO, GOODWILL OF TRADE. CONJUNTO INTEGRANTE DO BALANÇO DE DETERMINAÇÃO. PRECEDENTES. (2) CÁLCULO DO VALOR DEVIDO AO SÓCIO RETIRANTE. METODOLOGIA DO FLUXO DE CAIXA DESCONTADO. INVIABILIDADE. ADOÇÃO DO CRITÉRIO PATRIMONIAL PREVISTO NA LEGISLAÇÃO. JULGADOS DIVERSOS. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em ação de apuração de haveres motivada pela dissolução parcial de sociedade em virtude do falecimento de um de seus sócios, o valor do fundo de comércio/aviamento/
goodwill

of
trade consiste em elemento a ser considerado durante a elaboração do balanço de determinação à luz de precedentes desta Corte Superior. 2. No cálculo do montante devido ao sócio retirante tem-se por incabível o emprego da metodologia do fluxo de caixa descontado, devendo ser utilizado o critério patrimonial previsto no art. 606 do NCPC e no art. 1.031 do Código Civil de 2002, entre outros dispositivos legais, conforme diversos julgados do STJ. 3. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 2.174.631/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025.)

“RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO SOCIETÁRIO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. IRRESIGNAÇÕES
SUBMETIDAS AO CPC/73. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. CRITÉRIO UTILIZADO PARA APURAÇÃO DE HAVERES. CONSIDERAÇÃO DO VALOR DE MERCADO DA COMPANHIA EM DETRIMENTO DO VALOR CONTABILIZADO. QUESTÃO PRECLUSA. PERCEPÇÃO DE DIVIDENDOS ATÉ O MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA DÍVIDA. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA NESSE SENTIDO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES A PARTIR DO NONAGÉSIMO DIA POSTERIOR A LIQUIDAÇÃO PERCENTUAL DOS JUROS MORATÓRIOS. QUESTÃO NÃO PREQUESTIONADA. (...). 7. A jurisprudência desta Corte orienta, de qualquer forma, que a apuração de haveres de sócios dissidentes deve observar, o quanto possível, o patrimônio societário como um todo e não apenas sua dimensão contábil ou fiscal. 8. A percepção de dividendos pelos sócios dissidentes até a liquidação dos valores que lhes são devidos foi autorizada por sentença transitada em julgado. 9. Nos casos de dissolução parcial de sociedade anônima os juros moratórios são devidos a partir do vencimento do prazo nonagesimal, após a sentença de liquidação de haveres, conforme regra prevista no art. 1.031, § 2o, do CC/02, aplicável por analogia. Precedentes. 10. A discussão suscitada com relação ao percentual dos juros moratórios incidentes no caso concreto não está
prequestionada
. Incidência das Súmulas
nos
282 e 356 do STF. 11. Recursos especiais parcialmente providos.” (REsp n. 1.499.772/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/5/2019,
DJe
de 6/6/2019)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA. DISSOLUÇÃO PARCIAL. SÓCIO RETIRANTE. APURAÇÃO DE HAVERES. CONTRATO SOCIAL. OMISSÃO. CRITÉRIO LEGAL. ART. 1.031 DO CCB/2002. ART. 606 DO CPC/2015. VALOR PATRIMONIAL. BALANÇO ESPECIAL DE DETERMINAÇÃO. FUNDO DE COMÉRCIO. BENS INTANGÍVEIS. METODOLOGIA. FLUXO DE CAIXA DESCONTADO. INADEQUAÇÃO. EXPECTATIVAS FUTURAS. EXCLUSÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se o Tribunal de origem, ao afastar a utilização da metodologia do fluxo de caixa descontado para avaliação dos bens imateriais que integram o fundo de comércio na fixação dos critérios da perícia contábil para fins de apuração de haveres na dissolução parcial de sociedade, violou o disposto nos artigos 1.031, caput, do Código Civil e 606, caput, do Código de Processo Civil de 2015. 3. O artigo 606 do Código de Processo Civil de 2015 veio reforçar o que já estava previsto no Código Civil de 2002 (artigo 1.031), tornando ainda mais nítida a opção legislativa segundo a qual, na omissão do contrato social quanto ao critério de apuração de haveres no caso de dissolução parcial de sociedade, o valor da quota do sócio retirante deve ser avaliado pelo critério patrimonial mediante balanço de determinação. 4. O legislador, ao eleger o balanço de determinação como forma adequada para a apuração de haveres, excluiu a possibilidade de aplicação conjunta da metodologia do fluxo de caixa descontado. 5. Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema demonstram a preocupação desta Corte com a efetiva
correspondência entre o valor da quota do sócio retirante e o real valor dos ativos da sociedade, de modo a refletir o seu verdadeiro valor patrimonial. 6. A metodologia do fluxo de caixa descontado, associada à aferição do valor econômico da sociedade, utilizada comumente como ferramenta de gestão para a tomada de decisões acerca de novos investimentos e negociações, por comportar relevante grau de incerteza e prognose, sem total fidelidade aos valores reais dos ativos, não é aconselhável na apuração de haveres do sócio dissidente. 7. A doutrina especializada, produzida já sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, entende que o critério legal (patrimonial) é o mais acertado e está mais afinado com o princípio da preservação da empresa, ao passo que o econômico (do qual deflui a metodologia do fluxo de caixa descontado), além de inadequado para o contexto da apuração de haveres, pode ensejar consequências perniciosas, tais como (i) desestímulo ao cumprimento dos deveres dos sócios minoritários; (
ii
) incentivo ao exercício do direito de retirada, em prejuízo da estabilidade das empresas, e (
iii
) enriquecimento indevido do sócio desligado em detrimento daqueles que permanecem na sociedade. 8. Recurso especial não provido.” (REsp n. 1.877.331/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 13/4/2021,
DJe
de 14/5/2021.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL E APURAÇÃO DE HAVERES - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDADOS. 1. Não se constata a alegada violação ao
artigo 1.022, do CPC/15, porquanto todos os argumentos expostos pela parte, na petição dos embargos de declaração, foram apreciados, com fundamentação clara, coerente e suficiente. 2. A jurisprudência desta Corte Superior tem orientação no sentido de "a apuração de haveres - levantamento dos valores referentes à participação do sócio que se retira ou que é excluído da sociedade se processa da forma prevista no contrato social, uma vez que, nessa seara, prevalece o princípio da força obrigatória dos contratos, cujo fundamento é a autonomia da vontade, desde que observados os limites legais e os princípios gerais do direito" (
AgInt
no
AREsp
1534975/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021,
DJe
26/04/2021); e "na dissolução parcial de sociedade por quotas de responsabilidade limitada, o critério previsto no contrato social para a apuração dos haveres do sócio retirante somente prevalecerá se houver consenso entre as partes quanto ao resultado alcançado. Em caso de dissenso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que o balanço de determinação é o critério que melhor reflete o valor patrimonial da empresa (REsp 1335619/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2015,
DJe
27/03/2015)" (
AgInt
no
AREsp
1626253/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020,
DJe
26/08/2020). 2.1. Outrossim, esta Casa de Justiça considera que "a apuração de haveres de sócios dissidentes deve observar, o quanto possível, o patrimônio societário como um todo, e não apenas sua dimensão contábil ou fiscal (REsp 1483333/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
21/05/2019,
DJe
06/06/2019), bem como, entende que, na hipótese de não haver "uma previsão específica no contrato social (...) a apuração de haveres deve ocorrer na forma de perícia que avalie a situação patrimonial da sociedade no momento em que se efetuou, no plano fático, a exclusão do sócio, mediante um balanço especialmente levantado, que considere a situação patrimonial da empresa e não meramente contábil, justamente o que foi efetuado pelas instâncias ordinárias" (
AgInt
no
AREsp
492.491/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2018,
DJe
11/09/2018). 3. Na espécie, a Corte de origem, analisando o acervo-fático probatório dos autos e o disposto nos contratos sociais das empresas em dissolução, concluiu que o critério estabelecido no contrato social "não é bem definido, ante as variadas hipóteses de balanço patrimonial", e, por isso, consignou "que o balanço de determinação é o melhor método a orientar a apuração de haveres, haja vista que tem por finalidade não fixar um 'preço' para a sociedade, mas, sim, buscar um valor justo, que reflita, com propriedade, as características e os diferenciais da empresa avaliada", e asseverou, ainda, que "a apuração dos haveres deverá ser realizada na fase de liquidação de sentença por meio de perícia, com levantamento contábil amplo e atualizado, englobando um balanço geral do ativo e passivo das sociedades, levando-se em conta o patrimônio líquido, ativos tangíveis e intangíveis, fundo de reserva, lucros acumulados, fundo de comércio". 4. Dessa forma, além de o aresto recorrido encontrar apoio na orientação jurisprudencial firmada por esta Colenda Corte sobre a matéria, o que atrai a incidência do óbice contido na Súmula 83/STJ, para infirmar as conclusões a que chegou o
Tribunal de origem, demandaria, necessariamente, o reexame das provas carreadas aos autos, e a interpretação das cláusulas contratuais, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ. 5. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.736.426/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 25/10/2021,
DJe
de 28/10/2021.)

“RECURSO ESPECIAL - COMERCIAL - SOCIEDADE ANÔNIMA - ANÁLISE DE VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL - IMPOSSIBILIDADE - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 470, 471, 472, 474 E 610 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA DE PARTICULARIZAÇÃO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF - APURAÇÃO DOS HAVERES DOS SÓCIOS RETIRANTES - CONSIDERAÇÃO DOS BENS CORPÓREOS E INCORPÓREOS, ATIVOS E PASSIVOS DA SOCIEDADE - DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC - POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DO V. ACÓRDÃO A QUO - ESCÓLIO JURISPRUDENCIAL - RECURSO IMPROVIDO. (...) III - Para a apuração dos haveres do sócio, deve ser considerado o valor da universalidade do patrimônio, incluindo-se todos os bens corpóreos e incorpóreos, ativos e passivos, a fim de que o quinhão do sócio retirante represente, efetivamente, a participação que tinha na sociedade. (...)” (REsp 1113625/MG, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2010,
DJe
03/09/2010) (destaquei).

"COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇAO DE APURAÇAO DEHAVERES. COISA JULGADA NAO IDENTIFICADA.PREQUESTIONAMENTO DEFICIENTE. CRITÉRIO DELEVANTAMENTOPATRIMONIAL. DECRETO N.3.708/1919, ART.15. EXEGESE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NAOCARACTERIZADA. (...) III. Afastado o sócio minoritário por desavenças com os
demais,admite
-se que a apuração dos haveres se faça pelo
levantamentoconcreto
do patrimônio empresarial, incluído o fundo de comércio,
enão
, exclusivamente, com base no último balanço
patrimonialaprovado
antes da ruptura social. (...) (REsp 130617/AM, STJ, 4aTurma, Relator Ministro Aldir Passarinho Júnior, DJ 14/11/2005.
Eainda
: REsp 43395/SP, STJ, 3a Turma, Relator Ministro Ari Pargendler, DJ 28/06/1999) (destaquei).

Por sua vez, a autora/apelante expõe que a data base para incidência de juros para fins de apuração de haveres é a data do evento morte do sócio Geraldo Querino, uma vez que “
o contrato social estabelece que na apuração dos haveres dos herdeiros em caso de falecimento de um dos sócios, os juros serão contados (a partir) da data da resolução”.

Sobre o termo inicial de juros, o STJ entende que, na ação de apuração de haveres resultante de dissolução parcial de sociedade, “
os juros de moratórios deverão ser computados desde o decurso do prazo nonagesimal contado da sentença de liquidação dos haveres (§ 2o do art. 1.031 do novel Codex)
’.” (REsp 1413237/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2016,
DJe
09/05/2016-destaquei).

Nesse sentido, ainda:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. 1. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 535 E 538 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. INDICAÇÃO DE TEMA PARA PREQUESTIONAMENTO. AUSENTE. ENUNCIADO N. 98/STJ. INAPLICABILIDADE. 2. EXERCÍCIO DO DIREITO DE RETIRADA. DIREITO POTESTATIVO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E ATENDIMENTO DE PRAZO LEGAL. ART. 1.029 DO CC. DATA-BASE PARA APURAÇÃO DE HAVERES. 3. PAGAMENTO DE HAVERES. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PRAZO NONGESIMAL PARA PAGAMENTO. 1.031. 4. RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DA SÓCIA RETIRANTE IMPROVIDO. 1. Ação de dissolução parcial de sociedade ajuizada por sócio retirante contra a sociedade limitada e os demais sócios, a fim de obter a apuração dos haveres devidos. 2. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/1973, porque fundamentado de forma expressa e coerente, a rejeição dos embargos de declaração não implica em violação de dispositivo legal. 3. Do mesmo modo, não há violação do art. 538 do CPC/1973 quando os embargos de declaração opostos não deduzem questão cujo prequestionamento se faria necessário, não se aplicando, por consequência, o afastamento da multa na forma do enunciado n. 98 da Súmula do STJ. 2. O direito de retirada de sociedade constituída por tempo indeterminado, a partir do Código Civil de 2002, é direito potestativo que pode ser exercido mediante a simples notificação com antecedência mínima de sessenta dias (art. 1.209), dispensando a propositura de ação de dissolução parcial para tal finalidade. 3. Após o decurso do prazo, o contrato societário fica resolvido, de pleno direito, em relação ao sócio retirante, devendo serem apurados
haveres e pagos os valores devidos na forma do art. 1.031 do CC, considerando-se, pois, termo final daquele prazo como a data-base para apuração dos haveres. 4. Inexistindo acordo e propondo-se ação de dissolução parcial com fins de apuração de haveres, os juros de mora serão devidos após o transcurso do prazo nonagesimal contado desde a liquidação da quota devida (art. 1.031, § 2o, do CC). Precedentes. 5. Recurso especial da empresa parcialmente dissolvida parcialmente provido. Recurso especial da sócia retirante improvido.” (REsp 1602240/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2016,
DJe
15/12/2016-destaquei).

“DIREITO SOCIETÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADES. EXCLUSÃO DE SÓCIO. APURAÇÃO DE HAVERES. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PRAZO NONAGESIMAL PARA PAGAMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Decorrido o prazo legal nonagesimal (art. 1.031, § 2o, do CC/02) para pagamento de quota social, contado de sua efetiva liquidação, são
devidosjurosde
mora. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, após transação parcial, a lide teve seguimento quanto à apuração de haveres, devendo considerar-se concluída e liquidados os haveres com a decisão recorrida em especial, momento a partir do qual passam a ser devidos os juros moratórios. 3. Agravo regimental não provido.” (
AgRg
no REsp n. 1.474.873/PR, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TerceiraTurma,DJe
19/2/2016).

Dessa forma, malgrado as objeções opostas pelo espolio/apelante, a sentença neste ponto não merece reparos.

Quanto a insurgência da parte autora para que fosse acatada o laudo apresentado por seu assistente técnico, ou, alternativamente que seja determinada nova perícia, que deve, a qual deverá considerar o método Balanço de Determinação.

No caso, admito que as objeções formuladas pela autora contra o trabalho pericial, especialmente no que diz respeito à metodologia empregada pelo perito, não devem ser prestigiadas, primeiro porque o próprio assistente técnico do autor admite que em seus cálculos foram utilizados o método holístico para determinar o valor do fundo de comércio; depois, porque, a perícia de fato observou técnica de apuração que foi capaz de traduzir com muito mais justiça e equidade a real expressão financeira do valor econômico da empresa, levando em conta seus múltiplos elementos constitutivos, tanto materiais quanto imateriais, atuais e potencialmente produtivos.

Também já foi assentado pelo STJ que o “fluxo de caixa descontado - método para avaliar a riqueza econômica de uma empresa dimensionada pelos lucros a serem agregados no futuro - não é adequado para o contexto da apuração de haveres" (REsp no 1.904.252/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/8/2023,
DJe
de 1/9/2023).

O perito se debruçou sobre o registro formal da realidade contábil da empresa, examinando cuidadosamente dados e informações que registravam a atividade econômica ao longo do período considerado à época dos fatos (2007/2008); mas, além dessa dimensão mais objetiva e tangível, e sempre a partir de dados igualmente objetivos e mensuráveis, fez a estimativa do potencial econômico da empresa para produzir e prosperar, observada a linha de desenvolvimento revelada
justamente pelo registro documental das atividades analisadas ao longo do tempo.

A divergência fundamental existente entre o laudo pericial (oficial) e o contraponto pretendido pelo parecer contábil subscrito pela i.
Dr
a. Persio
Nicamor
Basso, assistente técnico da autora – o que no fundo delimita o núcleo da divergência fundamental entre as partes – reside precisamente no critério restritivo aplicado por esta à apuração do valor da empresa; pela óptica do autor, o perito deverá utilizar o Método Balanço de Determinação, o que definitivamente não pode ser aceito, pois, no caso, o laudo pericial utilizou corretamente o método de balanço por determinação, conforme se vê pelo laudo vinculado ao Id. no 182094596 – fls. 504 – 529).

Por fim, o próprio conteúdo da irresignação recursal da Viação Xavante já revela o caráter litigioso da demanda, com clara resistência à pretensão deduzida nos autos, e o simples fato de não ter sido acolhido integralmente o valor indicado na petição inicial não implica em sucumbência recíproca, pois se trata de mera sugestão a guiar a apuração de haveres, por isso, não há motivo juridicamente idôneo a justificar a modificação da forma em que a sentença distribuiu os ônus sucumbenciais.

Pelo exposto,
DESPROVEJO AMBOS OS RECURSOS
, mantendo intocada a
r.sentença
apelada.

Custas
pro rata
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1o VOGAL):

Peço
vista dos autos para
melhor

análise
da
matéria
.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(2a VOGAL):

Aguardo
o
pedido
de vista dos autos.

SESSÃO DE 07 DE OUTUBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1o VOGAL):

Egrégia
Câmara:

Pedi vista dos autos com o
objetivo
de
proceder
a
uma

análise

mais

detida
da
controvérsia
.

Cuida
-se de
recursos
de
apelação

cível

interpostos
contra a
respeitável

sentença

que

julgou

procedente
a
ação
de
dissolução

parcial
de
sociedade

cumulada
com
apuração
de
haveres
,
ajuizada

pelo

Espólio
de Geraldo Quirino de Souza Júnior
em
face das
empresas

Viação
Xavante Ltda., Expresso
Satélite
Norte Ltda. e Expresso São Luiz Ltda.,
homologando
o
laudo

pericial

contábil
,
declarando
a
dissolução

parcial
da
sociedade
, com a
respectiva

apuração
dos
haveres
com base no
método
do
balanço
de
determinação
, e
fixando

os

consectários

legais
e
os

ônus
da
sucumbência
.

A
discussão
central
gira

em

torno
de
três

eixos

jurídicos

fundamentais
:

A
validade
do
laudo

pericial

quanto

ao

método

adotado
e
ao

conteúdo
,
notadamente

a

inclusão
do “goodwill
”;

A
definição
da data-base para
apuração
dos
haveres
e a
fluência
dos
juros
;

A

adequação
da
distribuição
dos
ônus

sucumbenciais
.

Após

detido

exame
dos autos,
divirjo

em
um
ponto

específico
da
respeitável

sentença
: a
fixação
do
termo

inicial
dos
juros
de mora
somente

após
90
dias
da
apuração
judicial dos
haveres
, com base no §2o do art.
1.031 do
Código Civil.

Embora

referido

dispositivo

estabeleça
esse
prazo
para o
pagamento
dos
haveres

ao

sócio

retirante

ou
a
seus

sucessores
,
adoto

corrente

jurisprudencial
do Superior Tribunal de Justiça,
mais

compatível
com as
particularidades
do
caso

concreto
, no
sentido
de
que
, à luz da
sistemática
processual
contemporânea
e da
lógica
da
responsabilidade
patrimonial,
configurada
a
resistência

ao

pagamento
e a
necessidade
de
propositura
de
ação
judicial, a
constituição

em
mora da
sociedade
opera-se com a
citação

válida
.

É o
que

restou

decidido
no
leading
case
REsp
1.372.139/SP, de
relatoria
do
eminente
Ministro
Luis
Felipe Salomão,
julgado
pela Quarta
Turma
:

"
A

incidência
dos
juros
de mora, no
caso
de
ação
judicial para
apuração
de
haveres
de
sócio

retirante
,
deve

ocorrer
a
partir
da
citação
, e
não

somente

após
o
decurso
do
prazo
de 90
dias
da
apuração
,
porquanto
a mora
decorre
da
resistência

ao

pagamento
e da
constituição

em
mora via judicial."

(
REsp
1.372.139/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma
, j. 14/03/2023, DJe 20/03/2023)

Explica
o Ministro Relator:

“
Não
se
desconhecem

os

precedentes

deste
Tribunal
que
,
interpretando
o §2o do art. 1.031 do Código Civil,
orientam
-
se
no
sentido
de
que
,
na

vigência
do CC/02,
os

juros
de mora
incidentes

sobre

os

haveres

decorrentes
da
retirada
do
sócio

terão

por

termo

inicial
o
vencimento
do
prazo

nonagesimal

contado
da
liquidação
das quotas do
sócio

retirante
.
Trata
-se de
período
legal de
tolerância
de
pagamento
,
insuscetível
de
incidência
de
encargos

moratórios
, salvo
estipulação
no
contrato
social
em

sentido

diverso
(...). No
caso
ora
em

exame
, o
acórdão

determinou

a

incidência
de
juros
de mora
desde
a
citação
e
não

houve

recurso
contra
essa

determinação
.
Considero
,
ademais
,
correta

a

incidência
dos
juros
de mora a
partir
da
citação
,
quando

constituídos

os

réus

em
mora.
Isso

porque

penso

que

o

período
legal de
tolerância

estabelecido
no §2o do art. 1.031 do Código Civil –
prazo
para
pagamento

em

noventa

dias

após
a
liquidação
dos
haveres
–
tem

por

escopo

conferir
tempo à
empresa
para
levantar

os

recursos

necessários

ao

pagamento
da quota do
retirante
,
somente

devendo

prevalecer

caso
a
apuração
e o
pagamento
dos
haveres

sigam

seu

curso
normal,
sem

necessidade
de
litígio
judicial.”

E
conclui
, com
precisão
:

“A
prevalecer
o
entendimento
de
que

os

juros
de mora
somente

incidiriam
a
partir
da
solução
final da
contenda
judicial
acerca
da forma de
liquidação
de
haveres
, o
patrimônio
do
sócio

retirante

ficaria
,
durante

toda
a
tramitação
da causa, a
ele

indisponível
,
acessível

ao

uso
da
sociedade
,
sem

remuneração

alguma
, a
despeito
de
constituídos

em
mora a
sociedade
e
os

demais

sócios

por

meio
da
citação
.”

Cito outros
precedentes
do STJ
que

caminham

na

mesma

direção
,
reforçando
a
compreensão
de
que
o
marco

inicial
da mora, no
contexto

litigioso
, é a
citação
(v.
REsp
1.239.754/RS,
REsp
1.371.843/SP).

A ratio decidendi
que

orienta
esse
entendimento

parte
da
premissa
de
que

o

prazo
de 90
dias
do §2o do art. 1.031 do CC
aplica
-se
apenas

quando

a

apuração
se
dá
de forma extrajudicial e
sem

resistência
da
sociedade
.
Havendo

litigiosidade
e
necessidade
de
intervenção
judicial, a mora
deve
ser
regida

pelas

normas

gerais
dos arts. 394 e
405 do
Código Civil e art.
240 do
CPC.

No
caso

concreto
, é
incontroverso

que

o

Espólio

autor

não

obteve

qualquer

providência

espontânea das rés para apuração e pagamento dos haveres
.

Aliás
,
ainda

que
se
admitisse
a
hipótese
de
retirada

amigável
dos
sucessores
do “de cujus”, é
certo

que

o

contrato
social,
em

sua

cláusula
12, §1o,
estabelece

expressamente

que

o

pagamento
dos
haveres

ao

espólio

deveria

ocorrer

em

prestações

mensais
, com
início
no
segundo

mês

subsequente

ao

falecimento
do
sócio
,
já
com a
devida

incidência
de
juros
e
correção

monetária

conforme
a
legislação

vigente
.

Dessa forma,
seja

na
via consensual,
seja

na
via
litigiosa
—
como
no
presente

caso
—
não

há

espaço
para
aplicação

subsidiária
do art. 1.031, §2o, do Código Civil,
uma

vez

que
a
própria

avença

societária

já

regula
, de forma
específica
e
vinculante
, o
marco

inicial
da
obrigação
de
pagar
,
bem

como

os

encargos

decorrentes
de
seu

inadimplemento
.

Assim,
por

mais

que
se
reconheça
a
correção

técnica
da
sentença
e do
voto
do relator
em

sua

quase

totalidade
,
s.m.j.
,

entendo
ser
necessário
o
ajuste

desse

ponto

específico
, para
que

os

juros
de mora
incidam
a
partir
da
citação

válida
das
rés
,
nos

exatos

termos
da
jurisprudência

prevalente
do Superior Tribunal de Justiça.

Ante
todo

exposto
,
divirjo

parcialmente
do
voto
do
eminente
Relator,

apenas
para
fixar

como

termo

inicial
da
incidência
dos
juros
de mora a data da
citação

válida
das
rés
, e
não
90 (
noventa
)
dias

após

a

apuração
judicial dos
haveres
.

No
mais
,
acompanho

integralmente
o
voto
do Relator.

É
como

voto
.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR):

Retifico
o meu

voto
para
aderir
a divergência para fixar como termo inicial da incidência dos juros de mora a data da citação válida das rés, e não 90
(noventa) dias após a apuração judicial dos haveres.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL):

Acompanho o voto do 1o Vogal, nesta oportunidade aderido
pelo e.
Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025